Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733538-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ERNESTO PESSOA RODRIGUES D E C I S Ã O ERNESTO PESSOA RODRIGUES, agravado/embargado e advogado em causa própria, narra: “Em 31 de dezembro último o patrono acidentou-se e quebrou o tornozelo direito e fraturou a fíbula da perna direita, a lesão lhe rendeu uma cirurgia e sete pinos de titânio. Neste diapasão o médico para a conduta de recuperação recomendou 45 dias com o pé para cima e imobilizado, com vistas posteriores a fisioterapia, mapeando as condições do ferimento sob risco de rejeição e de infecção pelo processo cirúrgico, caracterizada por muita dor, a condição do patrono em sua perna dominante e o inviabiliza para a participação de audiências e o manejo da atividade laboral ( )” – ID 55307376, p. 1. Requer, ao final, “a suspensão do feito pelo prazo de afastamento do patrono, que dada a avaliação pós-cirúrgica marcada para 01 de fevereiro de 2024 pode ampliar-se ou seguir o curso normal” (ID 55307376, p. 2). O Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” No atestado médico de ID 55307373, datado de 31/12/2023, restou anotado que o agravado, naquela data, “necessita de repouso domiciliar com afastamento das atividades laborais” pelo período de 45 dias. Em relatório de alta hospitalar, consta a anotação de que o agravado/paciente compareceu ao Hospital de Base – IGESDF em 31/12/2023, com fratura de tornozelo direito, tendo se submetido a procedimento cirúrgico em 6/1/2024, alta médica em 8/1/2024. Consta nos expedientes que o prazo para se manifestar quanto ao acórdão de ID 53964679 se encerrou em 26/1/2024, e o prazo para se manifestar quanto aos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por DISTRITO FEDERAL se encerrou em 29/1/2024. Tais períodos estão abarcados pelo atestado médico, no qual consta a recomendação de afastamento das atividades laborais por 45 dias a contar de 31/12/2023. No entanto, em que pese o infortúnio vivido pelo causídico, não restou demonstrada a absoluta impossibilidade de tomar as providências processuais cabíveis, na forma exigida em lei. Embora se vislumbre redução de mobilidade (cirurgia em tornozelo direito), nenhum ato presencial foi designado, os autos tramitam de forma eletrônica. Também não demonstrada impossibilidade de substabelecer a outro advogado, já que, antes do fim do período do atestado médico (14/2/2024), o requerente compareceu aos autos via do presente requerimento (ID 55307376). Assim, inviável a suspensão e a pretendida restituição do prazo. No sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES AGRAVANTES. ( ) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. No caso dos autos, não obstante a incapacidade de um dos procuradores, não ficou comprovada a impossibilidade de atuação do outro causídico regularmente constituído. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não ficou comprovada a incapacidade do outro causídico para fins de suspensão do prazo recursal exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.183/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023); “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 223 DO CPC. DOENÇA. CAUSÍDICO. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo interno, desde que apresentado no prazo legal e tenha por finalidade a reforma da decisão monocrática, como ocorreu no presente caso. Precedente. 2. Conforme entendimento desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 3. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.086.303/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 31/8/2022); “( ) 1. Nos termos do art. 223, do CPC, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como ‘evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário’, nos termos do §1o, do referido artigo. 2. Conforme entendimento do Colendo STJ, ‘a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato’, entretanto não é o caso dos autos. 3. Na hipótese, ainda que advogada da ré/apelante tenha sido afastada de suas atividades laborais, por motivo de doença, tal circunstância não implica na dilação do prazo para apresentação de recurso, pois tal ato poderia ter sido realizado por outro advogado do quadro jurídico da ré, inclusive habilitados nos autos por meio de procuração. Ademais, o atestado médico acostado aos autos não comprova que a doença que acometeu a advogada a impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não compreende a totalidade do prazo recursal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso intempestivo.” (TJDFT, Acórdão 1728132, 07090648620218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DILAÇÃO. PRAZO. CONTESTAÇÃO. JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO. ADVOGADO. 1. O artigo 223 do Código de Processo Civil dispõe que o prazo para a prática do ato processual poderá ser devolvido à parte desde que comprovada a justa causa. 2. Tratando-se de atestado médico do patrono da parte, o impedimento será reconhecido se a enfermidade o impossibilitar de exercer qualquer ato processual, ou seja, deverá ser absoluto, a ponto de não ser possível a prática também por mandatário, como consignado por lei. 3. Recurso conhecido e improvido” (TJDFT, Acórdão 1262947, 07072914320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não demonstrada a justa causa prevista no artigo 223, § 1o do Código de Processo Civil, indefiro o pedido. Intime-se. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora